Tribunal: TJMT
Processo: 1016051-29.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016051-29.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VANDERLEIA DA ROSA DE DEUS - CPF: 050.456.519-27 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA ESTADUAL – PROFESSORA – PISO SALARIAL - PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE TODA A CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL – TESE FIXADA NO TEMA 911 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Federal no 11.738/2008 assegura o piso salarial profissional nacional como vencimento básico mínimo para os profissionais do magistério público da educação básica, com jornada de até 40 horas semanais, sendo sua observância obrigatória pelos entes federados.

Não há, contudo, determinação legal para a aplicação automática do piso como base de cálculo de toda a estrutura remuneratória ou dos níveis superiores da carreira, salvo previsão expressa em norma local, nos termos da tese jurídica fixada no Tema 911/STJ.

A percepção de diferenças salariais exige prova de que a remuneração do servidor esteja abaixo do piso proporcional à jornada, o que não foi demonstrado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos , com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação (21/11/2019), nos termos da Súmula 85 do STJ.”

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Lei no 11.738/2008 aos professores contratados temporariamente, que a recorrida percebe remuneração superior ao piso nacional e a impossibilidade de reajuste automático com base nos índices do FUNDEB.

O cerne da controvérsia reside em apurar se a autora, servidora pública estadual, na função de professora, tem direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da suposta inobservância, pelo Estado, do piso nacional do magistério previsto na
Lei no 11.738/2008
.

Com efeito, a Lei n. 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo ainda, a necessidade de atualização anual, conforme disposições a seguir:

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3 o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.”

(...)

“Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”.

Cumpre destacar que a Lei no 11.738/2008 foi considerada plenamente constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF, ocasião em que a Corte entendeu que a União pode estabelecer normas gerais sobre educação, inclusive quanto à fixação de um piso nacional para os profissionais do magistério da educação básica, nos termos dos arts. 22, XXIV, 206, VIII e 211 da CF, e do art. 60, III, “e”, do ADCT.

O STF também modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a partir de 27 de abril de 2011 passou a incidir a obrigatoriedade do pagamento do piso salarial. Isto é, o professor, qualquer que seja o regime jurídico de seu vínculo, não pode perceber valor inferior ao piso nacional proporcional à carga horária desempenhada.

Importante consignar, ainda, que a mencionada norma não disciplina a organização dos planos de carreira, tampouco estabelece critérios para diferenciação de cargos, classes ou níveis funcionais. Sua função normativa se restringe à fixação de um patamar mínimo nacional de vencimento para os profissionais do magistério.

No caso dos autos, verifico que a recorrida não demonstrou de forma clara e inequívoca qual era sua carga horária de trabalho nos diversos vínculos mantidos com o Estado recorrente, bem como não demonstrou que recebe valor inferior ao piso salarial.

Ademais, a planilha de cálculos apresentada pela autora na petição inicial não corresponde aos valores efetivamente recebidos, conforme se verifica dos holerites e fichas financeiras juntados aos autos. Há evidente discrepância entre os valores alegados como devidos e aqueles que seriam efetivamente devidos considerando o piso nacional proporcional à jornada de trabalho.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no julgamento do Tema 911, no sentido de que:

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

Nos termos da tese supracitada, a Lei no 11.738/2008 não impõe, de maneira automática, a aplicação do piso nacional a toda a estrutura da carreira, tampouco determina seus efeitos imediatos sobre as demais vantagens e gratificações, salvo se expressamente previsto na legislação local pertinente.

Ademais, é certo que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
(Súmula vinculante 37/STF).

Cabe ressaltar que a garantia prevista na Constituição e na legislação assegura que nenhum integrante do magistério receba vencimento básico inferior ao piso estabelecido. No caso em que o vencimento básico do servidor já ultrapassa esse limite, os reajustes passam a ser definidos pela lei estadual que regula o plano de carreira.

Dessa forma, a pretensão da reclamada de impor o Estado de Mato Grosso a aplicar o índice de crescimento do valor anual mínimo por aluno do FUNDEB para reajustar seu vencimento, já superior ao mínimo legal, configura tentativa de obtenção de aumento salarial por via judicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente à luz da Súmula Vinculante no 37.

Assim, considerando a ausência de provas de que a remuneração percebida pela autora esteve abaixo do patamar fixado, não se mostra possível acolher a pretensão ao recebimento de quaisquer diferenças remuneratórias.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI No 11.738/2008. INCIDÊNCIA LIMITADA AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. AUTONOMIA MUNICIPAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A incidência do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei no 11.738/2008 limita-se ao vencimento básico inicial, não se estendendo automaticamente às demais parcelas remuneratórias.

3. A majoração automática dos vencimentos com base no piso nacional depende de previsão específica na legislação municipal, sob pena de violação às Súmulas Vinculantes no 37 e 42 do STF.

4. É vedada a interferência judicial na fixação de remuneração dos servidores públicos municipais quando ausente respaldo legal local, em respeito à autonomia dos entes federativos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000881-37.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 – REVOGAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL – REFLEXOS INDEVIDOS DO PISO NACIONAL EM DEMAIS VERBAS – TEMA N.o 911 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. Todavia, com o advento da EC n.o 108/2020 e com a revogação da Lei n.o 11.494/2007 pela Lei n.o 14.113/2020, o parâmetro exigido pelo parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008 para a correção anual do piso salarial do magistério deixou de existir no ordenamento jurídico. Além disso, de acordo com o tema n.o 911 do STJ, ainda que considerado o valor do piso nacional, é impertinente a incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

(N.U 1000769-68.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE. LEI FEDERAL No 11.738/2008. REAJUSTE AUTOMÁTICO PARA TODA A CARREIRA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do recorrido ao pagamento do Piso Nacional do Magistério instituído pela Lei no 11.738/2008, acrescido das atualizações anuais publicadas pelo MEC, com reflexos sobre todas as vantagens da carreira referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial do magistério fixado pela Lei no 11.738/2008 tem aplicação automática a todas as faixas salariais da carreira docente; e (ii) avaliar se os valores percebidos pela recorrente estão abaixo do piso estabelecido pela Lei no 11.738/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei no 11.738/2008, esclarecendo que o piso salarial do magistério deve ser compreendido como vencimento básico inicial da carreira, sem reflexo automático sobre todas as faixas de remuneração. 4.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.426.210/RS (Tema 911), firmou a tese de que a Lei no 11.738/2008 não determina reajuste automático em toda a estrutura remuneratória da carreira do magistério, salvo previsão específica na legislação local. 5.

A Lei Municipal no 66/2016, que estruturou o Plano de Cargos e Carreiras da Educação Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, não prevê a aplicação automática do piso nacional para as demais classes e níveis da carreira docente. 6.

A parte recorrida não demonstrou estar enquadrada no nível inicial da carreira, razão pela qual não faz jus à equiparação pretendida. 7.

A concessão judicial de reajuste salarial sem previsão legal expressa viola a Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com base em isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.

Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O piso salarial do magistério fixado pela Lei no 11.738/2008 refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, não sendo aplicável automaticamente a todas as faixas salariais. 2. A equiparação salarial baseada exclusivamente no piso nacional do magistério depende de previsão expressa na legislação local. 3. A concessão judicial de reajuste sem previsão legal viola a Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda aumento de vencimentos por decisão judicial com fundamento na isonomia." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 1o; ADI no 4.167/DF; REsp no 1.426.210/RS (Tema 911); Súmula Vinculante no 37 do STF.

(N.U 1001071-97.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE CONEXÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 1218/STF REJEITADAS. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. GARANTIA DE UM PATAMIR MÍNIMO DE VENCIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA CATEGORIA. PRETENSÃO AUTORAL DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PISO NACIONAL EM TODA A CARREIRA E REFLEXO SOBRE DEMAIS VANTAGENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 911/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se os demais processos já foram sentenciados, outros já até julgados em grau de recurso, deve ser rejeitada a preliminar de conexão, em face ao teor da Súmula 235/STJ.

Não obstante o excelso Supremo Tribunal Federal tenha afetado o julgamento do RE 1326541 RG/SP ao regime de repercussão geral, para definir tese jurídica acerca do seu Tema 1218, não houve determinação de sobrestamento dos processos em curso perante as instâncias ordinárias, razão pela qual não há motivos para sobrestamento do presente processo.

A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ)

De acordo com a tese acima, a Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais, o que inexite na Lei Complementar do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Recurso Provido.

(N.U 1000578-57.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026